Tribunal: STF
Processo: ARE 1375956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROVIDO.



    (...)



    2 – Segundo a Fazenda Nacional, a integralidade dos créditos inscritos em Dívida Ativa da União em face da parte devedora alcança o monte de R$ 4.772.137.842,38, distribuídos em 31 inscrições e 10 processos de execução fiscal e, apesar desse imenso passivo, ainda não se logrou realizar nenhuma constrição.



    (...)



    4 - A alegação não merece prosperar, pois a execução fiscal originária foi protocolada em 21/06/2018 (Evento 01) e o despacho que ordenou a citação da devedora originária foi proferido em 22/06/2018, sendo a executada originária citada em 03/06/2019 (evento 13) na pessoa de seu representante legal, Sr. Carlos Roberto Costa. Em 25/06/2019 (evento 15), a executada comparece aos autos é oferece em garantia a quantia de R$ 1.649.292,73 supostamente bloqueada nos autos da ACP nº 0800224.44.2013.08.0001 em tramite na 2ª Vara Cível de Rio Branco (AC).



    5 - A Fazenda Nacional não aceitou o bem indicado (evento 19), uma vez que a executada não comprovou a disponibilidade do valor e até mesmo a sua existência. Assim, pugnou a exequente, em 05/08/2019 (evento 22), o redirecionamento da execução fiscal em face das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico de fato, bem como em face de pessoas físicas responsáveis. Portanto, analisando-se os marcos temporais acima, não se vislumbra período de tempo hábil a caracterizar a ocorrência de prescrição.



    (...)



    7 - A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as contribuições cobradas nos autos de origem se relacionam aos divulgadores pertencentes à cadeia piramidal. Verifica-se nos autos da execução fiscal que a CDA tem por objeto a cobrança de IRRF e das contribuições relacionadas ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores em nada se relacionam à natureza do vínculo entre os divulgadores e a Telexfree/Ympactus.



    8 - Tendo em vista que restou comprovada a existência de grupo econômico de fato e que a responsabilidade tributária não comporta benefício de ordem (art. 124, parágrafo único, CTN), não há como acolher os argumentos apresentados pela recorrente no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos seria da empresa americana TELEXFREE.



    9 - Com a subsunção do fato à hipótese de incidência abstratamente prevista em lei, tem-se o nascimento da obrigação tributária, não havendo qualquer relevância, para esse fim, a posterior declaração de nulidade dos contratos feita pela 2ª Vara Cível de Rio Branco.



    10 - Interpretação em sentido contrário geraria situação de perplexidade, pois equivaleria a beneficiar o sujeito infrator por sua própria torpeza (princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans), na medida em que, anulado o negócio jurídico subjacente à ocorrência do fato gerador, à Fazenda seria imposta a obrigação de devolver os valores já adimplidos pelo sujeito passivo ou de não cobrar os valores devidos. Precedente do E. STJ: (AREsp 1253935/SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0043131-4 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 09/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019).



    11 - Agravo de instrumento interposto por SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, XXXV, XXII e XXIII; 93, inciso IX; 153, inciso III, e; 170, inciso II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente